Tribunal: TJBA
Processo: 8047150-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047150-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PERICLES ASSIS SILVA

Advogado(s): ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MORA CARACTERIZADA. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ESSENCIALIDADE DO BEM IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo.

2. O agravante sustentou a existência de conexão com ação revisional previamente ajuizada, pleiteando a reunião dos processos, bem como alegou abusividade dos encargos contratuais e essencialidade do bem para o exercício de atividade profissional.

3. A decisão agravada foi mantida em sede de tutela recursal, tendo sido indeferido o efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato; (ii) saber se a alegação de abusividade de encargos descaracteriza a mora; (iii) saber se a essencialidade do bem impede a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conexão processual exige identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica entre ação revisional e ação de busca e apreensão, que possuem natureza, finalidade e pedidos distintos.
6. A jurisprudência consolidada afasta a conexão entre tais demandas, por inexistência de risco de decisões conflitantes, sendo autônomos os objetos das ações.

7. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a busca e apreensão será concedida mediante comprovação da mora, a qual se perfectibiliza com a notificação válida do devedor.

8. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380).

9. A descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual e o depósito do valor incontroverso da dívida, requisitos não preenchidos pelo agravante.

10. A taxa de juros pactuada, ainda que superior a 12% ao ano, não configura, por si só, abusividade, sendo admitida a capitalização quando expressamente contratada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

11. A essencialidade do bem para o trabalho não constitui óbice legal à busca e apreensão, diante da garantia fiduciária regularmente constituída, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor.

12. Jurisprudência relevante: “A jurisprudência consolidada do STJ conclui pela inexistência de conexão entre a busca e apreensão e a ação revisional do mesmo contrato” (TJBA, CC 8068442-27.2024.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “(i) A ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato não são conexas; (ii) a mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora; (iii) a suspensão da busca e apreensão exige demonstração de abusividade dos encargos e depósito do valor incontroverso; (iv) a essencialidade do bem não impede a retomada do bem alienado fiduciariamente.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 55; CPC, art. 1.026, § 2º;

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, CC 8068442-27.2024.8.05.0000;

STJ, Súmula 380; STJ, Súmulas 539 e 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8064987-54.2024.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

PERICLES ASSIS SILVA

e agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora